Tribunal: CARF
Processo: 10680.723505/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.723505/2009-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
DINAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO.
Deve ser anulada decisão que não conheceu pedido de restituição de PIS com
outros tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, não obstante a decisão judicial tenha apenas permitido a compensação
em relação aos valores devidos a título de PIS, com os valores devidos a título
de PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão da DRJ e determinar que a DRJ analise o
pedido de restituição. (assinado digitalmente).

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques
D
Oliveira
(suplente
convocado),
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no. 02-52.251 - 1a Turma da DRJ/BHE (fls 218/224):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723505/2009-34
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

A contribuinte aqui identificada transmitiu em 17/04/2009, o PER
n° 28556.96830.170409.1.2.54-5382, fls. 03/04, solicitando
restituição dos valores recolhidos indevidamente a titulo de PIS
com base nos Decretos-Leis n° 2.445 e 2.449/88. Segundo alegado,
o crédito origina-se da Ação Judicial de no 1998.38.00.046375-4,
cujo trânsito em julgado se deu em 04/05/2004 (fl.12).
O crédito reconhecido judicialmente foi habilitado nos autos do
processo administrativo no 10680.010121/2008-77.
Posteriormente, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança
no 2009.38.00.019611-7 contra o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Belo Horizonte-MG, para que aquela autoridade se
manifestasse acerca de petição atravessada nos autos do processo
administrativo no 10680.010121/2008-77 (Pedido de Habilitação),
através da qual requereu que o crédito habilitado naquele processo
fosse utilizado para extinguir débitos versados no PAES, com
aplicação das normas atinentes à compensação de ofício (veja-se
do requerimento, fls. 17/19).
Nos autos do mandado de segurança citado, a contribuinte obteve
liminar determinando à autoridade impetrada que se pronunciasse,
no prazo de 30(trinta) dias, acerca do requerimento de restituição e
compensação de ofício, nos autos do processo administrativo no
10680.010121/2008-77 (fls.14/16).
Em cumprimento à liminar concedida, a DRF Belo Horizonte, por
intermédio do Despacho Decisório no 2.857 de fls. 62/69, através
do qual exarou as seguintes conclusões:
Conclusão Nos termos do relatório e fundamentação acima,
decido:
• Indeferir o pedido de restituição, tendo em vista decisão judicial
transitada em julgado, que reconheceu o direito da autora
compensar os valores indevidamente recolhidos com débitos de
PIS.
• Homologar as compensações com débitos de PIS incluídos no
PAES, até o limite do crédito aqui reconhecido.
Não resignada com o deferimento parcial do seu pedido, do qual
teve ciência em 19/08/2009 (fl. 71), a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade em 18/09/2009, às fls. 72/76, com
as argumentações abaixo sintetizadas:
1) “O direito de a Manifestante promover a compensação ampla
decorre não só da lei, mas também do entendimento consolidado
nas reiteradas decisões judiciais e também nas decisões dos órgãos
administrativos, sobre o tema. Logo, a compensação de tributos de
espécies diferentes, mas administrados pela Receita Federal do
Brasil, é perfeitamente possível”. Cita, neste sentido, a Lei
9.430/96 bem como decisões do STJ.
2) Cita, ainda, ementa de Solução de Consulta da RFB a qual, em
sua leitura, “a compensação de tributos de espécies diferentes é
admitida, pois assegurada pela legislação superveniente mais
benéfica ao contribuinte”.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

3) Ao final, com esteio no art. 74 da Lei n° 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/02, requer a homologação da
compensação.
Em 11/03/2013, esta 1a Turma da DRJ/Belo Horizonte prolatou o
Acórdão no 02-043.149 para, acolhendo os argumentos expostos
pela Recorrente, determinar à DRF de origem que
operacionalizasse a homologação das compensações do crédito
reconhecido
judicialmente
com
débitos
de
outros
tributos/contribuições administrados pela RFB além do PIS, até o
limite do direito creditório reconhecido (fls. 170/174).
Todavia, a DRF/Belo Horizonte – unidade responsável pela
execução do acórdão – juntou ao processo o despacho de fl. 217,
para retorná-lo à DRJ/Belo Horizonte com as seguintes
considerações e questionamentos:
1) O § 3o, inc. IV do art. 74 da Lei no 9.430/96 veda a
compensação, mediante entrega de Declaração de Compensação,
de “débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal – SRF”.
2) Nem sequer há no processo alguma Declaração de
Compensação informando a compensação desse crédito, mas
apenas a petição de fls 17/19 (a qual não atende aos requisitos
exigidos à época para declarar compensação, conforme § 1o do art.
34 da IN RFB 900/2008).
3) Após ciência do acórdão, a contribuinte protocolou em
14/06/2013 a petição de fl 182, pela qual ratifica seu pedido de
compensação do crédito com o parcelamento do PAES e ainda
requer que o direito de compensar esse crédito se estenda por 05
anos, contados da data do Acórdão DRJ/BHE.
4) Ante o exposto, questiona se o crédito realmente pode/deve ser
compensado com o PAES; qual seria a data de valoração e, por
fim, qual a data-limite para utilização desse crédito em
compensações.

A Receita Federal do Brasil de Julgamento não conheceu a manifestação de
inconformidade (anulando a decisão anterior), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1988 a 30/09/1995
LAPSO MANIFESTO. INEXATIDÕES MATERIAIS. CORREÇÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo, mediante prolação de novo acórdão.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO.
Não se conhece de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório que verse sobre compensação de ofício.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

Direito Creditório Não Reconhecido
Foi apresentado recurso do contribuinte (fls. 229/279), no qual apresenta
questões que serão analisadas no voto que segue.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.

A Recorrente se volta contra a anulação do 02-043.149, favorável a ela,
substituindo-se pelo Acordão agora em análise, desfavorável. Pugna pela verdade material.
Cumpre destacar da decisão de piso:
De início, cumpre repisar que o Despacho Decisório no 2.857 –
DRF/BHE aborda, fundamentalmente, duas questões:
1) Impossibilidade de se deferir o pedido de restituição intentado
pela contribuinte, uma vez que a decisão passada em julgado lhe
reconhecera, somente, o direito de compensar os valores
recolhidos indevidamente com débitos do próprio PIS.
2) Ato contínuo, homologa compensações do direito creditório
reconhecido judicialmente com débitos de PIS incluídos no PAES,
até o limite do crédito.
Com relação ao indeferimento do pedido de restituição (PER no
28556.96830.170409.1.2.54-5382, fls. 03/04), releva salientar que
o recurso apresentado não combate seus fundamentos, mas apenas
defende a possibilidade de se compensar o crédito com débitos de
outros tributos e contribuições administrados pela RFB,
assegurada por legislação superveniente mais benéfica.
De sorte que, quanto aos fundamentos que levaram a DRF de
origem a indeferir o pedido de restituição, considera-se matéria
não recorrida.
A Recorrente já havia paralisado suas atividades operacionais, restando apenas
as obrigações junto à RFB parceladas por meio do programa PAES.
A Recorrente pretendia liquidar o seu débito na totalidade, com o crédito
habilitado, cujo valor era próximo ao total parcelado o PAES.
Quanto à matéria trazida em recurso, é já consolidada neste CARF. Colaciono
o acórdão 9303003.889, que consignou ser permitida a compensação do PIS com outros tributos
administrados pela SRF, não obstante a decisão judicial tenha apenas permitido a compensação
tão somente em relação aos valores devidos a título de PIS. Transcreve o voto do Conselheiro
Rodrigo da Costa Possas, o qual adoto como minha razão de decidir:
“[...] matéria admitida foi a questão da compensação do indébito
com débitos de tributos diferentes, ainda que a decisão judicial
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

tenha restringido tal compensação apenas com débitos da mesma
contribuição.
A decisão judicial transitada em julgada restringiu a compensação
aos tributos nela especificados. Porém essa limitação se deu por
uma sentença transitada em julgado em que o beneficiado já havia,
por normas internas, aceitado e aplicado a legislação posterior em
processos de restituição sob sua análise.
É o que se depreende da Nota Cosit no 141, de 23 de maio de 2003.
(...)
11. Não obstante isso, conclui-se que tratamento similar deve ser
dispensado
pela
Administração
Tributária
ao
caso
em
comento,qual seja a execução da decisão judicial transitada em
julgado em conformidade com a norma que fundamentou a decisão
até a data de início da vigência da norma que regulou a matéria
objeto do litígio de forma mais favorável ao sujeito passivo, após a
qual referida decisão deve ser executada em conformidade com a
legislação superveniente.
12. A adoção do procedimento acima esposado não implica, de
modo algum, descumprimento da decisão judicial transitada em
julgado, mas sim a implementação da decisão mediante sua
necessária integração à legislação superveniente e mais favorável
ao sujeito passivo, na hipótese de a implementação vir a ocorrer em
data na qual a norma que fundamentou a decisão e que orienta sua
execução não mais se mostrar aplicável,
13. Referida exegese merece acolhimento inclusive nas hipóteses
em que a compensação do crédito na forma prevista na legislação
superveniente à decisão judicial tenha sido pretendida pelo sujeito
passivo e denegada pelo Poder Judiciário, haja vista que tal
denegação somente ocorreu em face da ausência de base normativa
à data do reconhecimento judicial do direito creditório, situação
modificada com a edição da legislação que permitiu a
compensação na forma pretendida pelo sujeito passivo e na qual a
própria
Administração
Tributária
vem
se
orientado
na
homologação de compensações de tributos e contribuições sob sua
administração.
(...)
Também existe uma solução de consulta, no mesmo sentido,
proferida pela SRRF da 4a RF
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL
DA
RECEITA
FEDERAL/4a REGIÃO FISCAL
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 93, DE 04 DE NOVEMBRO DE
2004
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
EMENTA: Os créditos de Finsocial, reconhecidos por decisão
judicial transitada em julgado, poderão, em princípio, ser utilizados
para compensação com débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observados, ainda, os procedimentos previstos na IN SRF
n° 460, de 2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Arts. 170 e 170A do CTN, com a
redação do art. 1° da Lei Complementar n° 104, de 2001; art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, com a redação do art. 49 da Lei n° 10.637,
de 2002, e do art. 17 da Lei n° 10.833, de 2003; INSRF n° 460, de
2004;
Nota Cosit n° 141, de 2003.
VIRGÍNIA BRAGA DE SANTANA
Chefe da Disit Da leitura do texto acima transcrito, percebese que a
própria
administração
Fazendária
compartilha
do
mesmo
entendimento esposado pela Recorrente, não havendo razão
plausível para o indeferimento de sua pretensão compensatória. E
nem poderia ser diferente, na forma do artigo 74 da lei n° 9.430/96,
in verbis:
Art. 74 O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais
com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
§2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis especificas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no §
1o... (Redação dada pela Lei n°10.833, de 29/12/2003)
I o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual cio
Imposto de Renda da Pessoa Física;
II os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro
da Declaração de Importação
§ 4o os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão consideradas declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os eleitos previstos neste
artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
Portanto, apesar de o PIS ser espécie diferente e natureza jurídica
diversa de outros tributos, cada qual com destinações
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

orçamentárias próprias, não há mais que se impor limites à
compensação, em razão da nova legislação que rege a espécie,
podendo, pois, serem compensados entre si ou com quaisquer
outros tributos administrados e/ou arrecadados pela SRF.
Com efeito, o vencedor da contenda já dispõe de outros meios para
se proceder a compensação de indébitos tributários.
Não há porque haver vinculação àquela sentença judicial transitada
em julgado.
Se a decisão tivesse sido contrária à Fazenda, aí sim, não caberia à
administração outra solução, senão acatar a decisão judicial. Assim
cabe à administração pública, por meio de seu tribunal
administrativo, o CARF, relativizar a decisão judicial transitada em
julgado e proceda à análise do pleito em questão.
[...] O CARF tem farta jurisprudência permitindo a compensação
do PIS com outros tributos administrados pela SRF, não obstante a
decisão judicial tenha se adstrito a possibilitar a compensação de
PIS com parcelas do próprio PIS. PIS. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO DECISÃO JUDICIAL RECURSO PARCIAL.
COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DIFERENTES.
A interpretação sistemática do art. 66 da Lei no 8.383, c/c os arts.
39 da Lei no 9250/95, 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e 12 da IN no
21/97, nos leva a concluir ser possível, no processo administrativo,
assegurar ao contribuinte a compensação de seus créditos de PIS
com débitos de quaisquer outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, não obstante a decisão judicial tenha
se adstrito a possibilitar a compensação de PIS com parcelas do
próprio PIS.
Recurso Provido. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO, DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO
COM TRIBUTOS DIFERENTES.
Na forma da Nota COSIT no 141/03, é possível, no processo
administrativo, assegurar ao contribuinte a compensação de seus
créditos de PIS com débitos de quaisquer outros tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, não obstante a
decisão judicial tenha se adstrito a possibilitar a compensação de
PIS com parcelas do próprio PIS.
O art. 5o da CF, no capítulo que trata dos direitos fundamentais,
coloca a imutabilidade da coisa julgada em seu rol. Ocorre que os
direitos fundamentais servem para resguardar o cidadão contra
possíveis arbitrariedades cometidas pelo Estado. São remédios de
defesa do indivíduo, pela tendência opressora do Estado.
A própria PGFN exarou parecer recente (PGFN/CRJ/no 958/20012)
sobre o assunto, admitindo a relativização da coisa julgada em
desfavor do fisco. Eis uma parte do parecer: Ementa: Consulta
acerca da prevalência ou não da coisa julgada material em favor da
União sobre orientação administrativa posterior da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN e da Advocacia Geral da
União – AGU que, em tese, é benéfica ao contribuinte. Exame em
tese sob o prisma jurídico.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

(...)
É sabido que a relativização da coisa julgada em desfavor do
contribuinte é absolutamente vedada em razão dos princípios do
direito adquirido e da segurança jurídica. Por outro lado, a
relativização da coisa julgada em desfavor do Fisco parece não
encontrar tais óbices. É no mínimo questionável alegar-se que o
Estado possui direito adquirido ou que precisa ser salvaguardado
pelo princípio da segurança jurídica. Ora, o Estado é, por
excelência, o produtor da norma jurídica, e, como tal, não alegar
ausência de segurança para descumprir as normas que ele próprio
modificou, seja no âmbito do Poder Judiciário ou dos seus demais
Poderes.
Desse modo, é perfeitamente possível que os efeitos de uma
decisão judicial acobertada pela coisa soberanamente julgada
(aquela que se forma pelo transcurso do prazo decadencial da ação
rescisória) cessem, de modo a ensejar um novo regime jurídico
entre as partes envolvidas acerca de determinado objeto.
Assim sendo, a cessação ou modificação desses efeitos podem
advir: i) das alterações fático jurídicas em relações de trato
sucessivo; ii) de ato unilateral ou bilateral das partes envolvidas
(renúncia ou novação, por exemplo); e iii) retroação dos efeitos da
lei.
Por fim, cabe analisar a hipótese de desconstituição da coisa
julgada pela retroação da lei. Evidentemente que para o
contribuinte, a garantia da coisa julgada não pode ser atingida pela
retroação da lei, do contrário seria ela inconstitucional.
Mas para o ente político, embora seja ele titular de direitos e
garantias fundamentais, entendo que há possibilidade de mitigação
dessa garantia. A lei, em tese, não poderia estabelecer, sob pena de
inconstitucionalidade, que as decisões favoráveis ao ente público,
mesmo que transitadas em julgado, não se revestiriam da coisa
julgada. Entretanto, poderia, ao meu ver sem o vício da
inconstitucionalidade, retroagir de maneira a tornar sem efeito
coisas julgadas já formadas e em matérias específicas, pois
estaríamos, na verdade, diante de uma hipótese de renúncia à coisa
julgada pelo ente político por meio de seu Poder Legislativo. Não
caberia ao advogado público sustentar em juízo a
inconstitucionalidade da lei, mas tão somente adotar a vontade
legislativa. No presente caso o Estado foi vitorioso em uma
contenda judicial e, esse mesmo Estado abre mão desse direito à
imutabilidade da coisa julgada, ao expedir a Nota Cosit no 141, em
23 de maio de 2003.
A legislação mudou e após o início do processo judicial sobreveio
uma legislação mais benéfica ao contribuinte e a própria Receita
Federal, que dispõe de um modo mais rápido de receber os seus
créditos. Tal solução diminuiu muito os processos em contencioso
administrativo.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723505/2009-34

Não há violação legal e não há prejuízo para nenhuma parte. Se o
próprio credor admite receber as suas dívidas de outro modo, não
há porque esse tribunal administrativo, em um formalismo
exacerbado, impedir que o contribuinte solva seus débitos de uma
forma que a própria legislação já permitia quando da ocorrência
dos fatos, ou seja, da compensação. [...]”
Sendo assim, não obstante a decisão judicial tenha se adstrito a
possibilitar a compensação de PIS com parcelas do próprio PIS, é
de se assegurar ao contribuinte, no processo administrativo, a
compensação de seus créditos de PIS com débitos de quaisquer
outros tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita
Federal, em conformidade com as normas supervenientes,
entendimento do STJ proferido quando do julgamento do REsp
1.137.738SP e Nota Cosit 141/03.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho dar parcial provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão da DRJ e determinar que a DRJ analise o pedido de restituição.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital